Tribunal: TJMT
Processo: 1011583-84.2020.8.11.0000
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011583-84.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Violência Doméstica Contra a Mulher, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MATHEUS GHISI - CPF: 017.864.861-21 (ADVOGADO), MATHEUS GHISI - CPF: 017.864.861-21 (IMPETRANTE), DIEGO DA SILVA RAMOS - CPF: 013.525.601-19 (PACIENTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), DIEGO DA SILVA RAMOS - CPF: 013.525.601-19 (PACIENTE), MATHEUS GHISI - CPF: 017.864.861-21 (ADVOGADO), ALINE JOSE DA SILVA FIALHO - CPF: 062.830.411-08 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER –
DELITO DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS
– PRETENDIDA COLOCAÇÃO EM LIBERDADE – PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS A INDICAREM A IMPRESCINDIBILIDADE DA PRISÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENTE –
ORDEM CONCEDIDA
.

Reconhecida a insubsistência de elementos a lastrear a prisão preventiva do acusado, tem-se por inevitável a sua revogação, à luz da natureza excepcional da custódia que precede o trânsito em julgado e da suficiência das medidas alternativas na espécie (art. 319, CPP), mais consentâneas com o postulado da proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de tutela de urgência, manejado em favor de

Diego da Silva Rocha
, submetido, em tese,

a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Primeira Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, ora apontada como coatora, por manter cautelarmente segregado o paciente,
acusado da suposta prática do delito de descumprimento de medidas protetivas, insculpido no art. 24-A,
caput
, da Lei nº 11.340/2006.

Em apertada síntese, relata o impetrante que o beneficiário se encontra preso desde o dia
24.05.2020

por
ordem constritiva que não contém fundamentação válida, porque, a seu sentir, não existem motivos aptos a justificar a manutenção da segregação cautelar do paciente e, além disso, não foi considerada a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão.

Assinala que a intenção do paciente ao ir até a casa dos padrastos de sua ex-companheira era somente a de ver o filho, não tendo se aproximado fisicamente ou proferido ameaças a ela, destacando, ademais, a primariedade do beneficiário, que é possuidor de bons antecedentes, residência fixa, ocupação lícita, além de ser o responsável pelo sustento de seus familiares e também do filho de 04 (quatro) anos.

Ainda, acrescenta que a vítima declarou expressamente não ter mais interesse em representar o paciente criminalmente, além de que, da mesma forma, seus padrastos relataram em sede policial que o indiciado é uma excelente pessoa, declarando também que ele foi até a casa da família apenas para ter contato com o filho.

Diante dessas considerações,
invocando o princípio da homogeneidade, pleiteia, inclusive liminarmente, a revogação da prisão preventiva, sem prejuízo da aplicação das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP.

O pedido liminar restou d
eferido
(id. 45156961).

Informes de praxe subscritos pelo juízo averbado de coator (id. 45502993).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela concessão da ordem

(id. 45860452).

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Após exame dos elementos de convicção coligidos, afere-se o constrangimento ilegal apontado na página capitular, tornando impositiva a confirmação da tutela de urgência concedida em sede liminar.

Com efeito, cumpre assinalar que o
princípio constitucional da presunção de inocência
estatui o
direito à liberdade
como regra geral, deslocando a custódia cautelar para o âmbito das exceções, o que reclama sua análise à luz do texto constitucional, única via a autorizar o afastamento da garantia da não culpabilidade daquele submetido à
persecutio criminis in judicio.

Em análise os elementos coligidos, depreende-se que a prisão em flagrante

do paciente
foi convertida em preventiva em
04.02.2020
, porque, em tese,
teria descumprido medidas protetivas em desfavor de sua ex-companheira
Aline José da Silva Fialho.

No ponto, o magistrado de origem consignou a existência do
fumus commissi delicti
na decisão que decretou o claustro, amparado na prova da materialidade e nos suficientes indícios de autoria, verificados a partir do auto de prisão em flagrante, do boletim de ocorrência e dos termos de depoimentos prestados em sede policial.

Lado outro, com relação ao
periculum libertatis
, asseverou que, conforme os depoimentos prestados em sede policial, foi possível verificar a gravidade do
modus operandi
perpetrado pelo paciente, que mesmo ciente das medidas protetivas, não hesitou em procurar a vítima em sua residência, de modo que a medida extrema se faz indispensável.

Sucede, porém, que os padrastos da vítima, ao serem ouvidos perante a autoridade policial, afirmaram que o beneficiário ligou para sua ex-companheira dizendo que queria ir até a cidade de Tangará da Serra para visitar o filho e, mesmo sendo aconselhado a não proceder dessa maneira, chegou à residência da família na manhã do dia seguinte, tendo abraçado o filho e chorado bastante.

Para mais, afirmaram que o paciente chegou a trocar algumas palavras com a vítima, mas a tratou com respeito e manteve distância, não demonstrando periculosidade. Ademais,
em momento posterior, a ofendida manifestou expressamente que não deseja mais ver o ofensor recluso, e, portanto, em que pese tenha, em tese, descumprido as medidas de urgências decretadas em seu desfavor, sendo o paciente primário e não se tratando de crime punível com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, a aplicação de medidas cautelares alternativas parece ser suficiente a atender as peculiaridades do caso concreto.

Ademais, não é diminuto registrar, no ponto, o
Estado de Coisas Inconstitucional
experimentado pelo sistema prisional brasileiro, com violações

sistêmicas de direitos fundamentais, conforme já assentado pelo Supremo Tribunal Federal (ADPF n. 347 MC/DF. Rel. Min. Marco Aurélio. Julgamento 09.09.2015), a fortalecer a diretriz de que a prisão processual deverá pressupor, sempre, a completa inviabilidade do emprego das medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP), mediante motivação idônea (
ultima ratio
), sobretudo nos dias que correm, dada a necessidade de adoção de medidas preventivas à disseminação da infecção por
Coronavírus
(COVID-19).

Assim, por mais que a prisão tenha sido decretada para garantir a execução de medidas protetivas de urgência, nos termos do artigo 313, III, do Código de Processo Penal, sobrevindo o desinteresse expresso da vítima na manutenção do claustro do paciente e, considerando a primariedade, a residência fixa, o labor lítico e a baixa periculosidade do beneficiário, demonstrada através dos depoimentos colhidos pelos familiares da vítima em sede policial
e da constatação de que os registros criminais pretéritos por ele ostentados se referem à suposta prática de delitos de gravidade relativamente menor, inexistindo, portanto, indicativos de propensão ao cometimento de crimes violentos, a revogação da segregação cautelar é medida que se impõe.

Nessa ordem de ideias, conforme apontado pela Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer,
“não se justifica a manutenção da constrição cautelar, afigurando-se necessária a substituição da custódia por outras medidas cautelares diversas da prisão preventiva (art. 319 do CPP), por se mostrarem mais prudentes e adequadas ao caso em arrimo”
(id. 45860452, pág. 07).

Assim,
considerando a inexistência de elementos

a lastrearem a medida extrema, apresentam-se como suficientes as medidas cautelares alternativas
previstas no
art. 319, incisos
III e IV
,
do CPP
, sem prejuízo da imposição de cautelares outras ao crivo do juízo de origem.

Ante o exposto,
concedo
,
em definitivo
, a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor do paciente
Diego da Silva Rocha
, a fim de, ratificando a decisão exarada
in limine
, revogar a prisão preventiva decretada em seu desfavor,
impondo-lhe, porém, as medidas cautelares supramencionadas (art. 319,
incisos
III e IV
,
do CPP
).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020